Tribunal: STF
Processo: ARE 1313582
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 16) opostos em 10.05.2021 (eDOC 18) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 15):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 104):
    Apelação Cível Ato administrativo - Construção de estação radio base sem o alvará. Dever poder de a Administração fiscalizar - Não apresentação de documento para a concessão do alvará, exigido pelo Decreto n° 44.944/2004 que regulamentou a Lei n° 13.75612004. Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 124).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III,  a  ,  c   e  d  da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 22, IV, 23, parágrafo único, 24, §§1º e 4º, 37 e 93, IX, todos do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a competência constitucional para legislar sobre telecomunicações pertence privativamente à União Federal, o que impede o Município de São Paulo de legislar concorrentemente sobre a matéria.
    Requer o provimento do presente recurso para que  que Órgão Fracionário do Tribunal a quo reconheça a superação do entendimento (overruling) legislativo, da decisão -- prolatada nos autos da ADIN n° W28923-93.2013.8.26.0000, em razão da norma Federal superveniente, anulando o Aresto açoitado impondo a Arguição de Inconstitucionalidade ao Órgão Especial do Tribunal Bandeirante (...)  (eDOC 11, p.152).
    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 12, p. 12-13).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    No que se refere às alegações de deficiência na prestação jurisdicional, consigno que, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Quanto ao mérito, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 11, p.108-109):
    A situação fática posta em discussão não apresenta qualquer alteração.
    (...)
    De fato, a escritura de compra e venda apresentada pela Autora não foi registrada, conforme PRENOTAÇÃO no 186.183 do Tabelião de Notas da Capital que relatou (...)
    Assim, em atenção ao princípio da legalidade, o Municipio não deferiu a expedição do alvará requerido pela Apelante, pelo não atendimento do artigo 15,1 da Lei no 13.756/2004, mostrando-se correto o ato atacado.
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo  a quo  demandaria exame da legislação aplicável à espécie (Lei Municipal 13.756/2004), bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 280 e 279 do STF. Nesse sentido:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE RÁDIO-BASE. ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPAL. PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE EXECUÇÃO E LICENÇA PARA EDIFICAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
    (ARE nº 1.093.981-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/4/2018)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMOÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE DE TELEFONIA. LEIS MUNICIPAIS 11.228/1992 E 13.756/2004. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa
    (ARE n. 1.119.645-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018).
    Ademais, destaco que a jurisprudência do STF reconhece aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. Nesse sentido:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. DIREITO DE CONSTRUIR. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. TORRE DE TELEFONIA MÓVEL. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAR A CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.10.2010. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, nele compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território. Mera alegação de existência de interesse da União é insuficiente para justificar o deslocamento do feito para a a Justiça Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (ARE 780.070-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 1º.3.2016).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 632.006-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2.12.2014).
    Ressalto que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III,  d  , da Carta da República.
    No mesmo sentido, observo que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea c do permissivo constitucional.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV,  a  , do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”
    Nas razões do presente recurso, alega-se que a decisão embargada foi omissa quanto à “recentíssima posição desta Pretoria Corte insculpidas no julgamento do REx de nº 981.825 de Relatoria da Min. Rosa Weber, que declarou materialmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal 13.756/04 de São Paulo” (eDOC 16, p.9). 
    Sustenta-se que “em que pese os Municípios possuírem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, eles não podem extrapolar a competência conferida, principalmente quanto encontra-se patente a interferência no funcionamento das empresas de telefonia, desrespeitando prima facie os Artigos 21, XI e 22, IV da CF” (eDOC 16, p.3).”
    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso com efeitos infringentes.
    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 20).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.  Reconsidero  a decisão embargada e passo a novo exame do recurso. 
    Assiste razão jurídica ao recorrente. 
    O acórdão recorrido não está de acordo com a jurisprudência recentemente firmada desta Corte.
    Em 04.05.2020, no âmbito da ADI 3.110, de minha Relatoria, o Plenário declarou a inconstitucionalidade da Lei 10.955, de 2001, do Estado de São Paulo, ante ofensa à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações,  em acórdão assim ementado: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente.” 
    (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020). 
    Nessa linha de entendimento, mais recentemente, a Primeira Turma reverteu o entendimento até então predominante em sede de recurso extraordinário e julgou procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 13.756, de 2004, do Município de São Paulo, sob o mesmo fundamento, em acórdão assim ementado: 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.
    1. Cabem embargos declaratórios para sanar omissão no julgado.
    2. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009.
    3. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União.
    4. Embargos de declaração acolhidos,  com efeitos infringentes, de modo a dar provimento ao agravo interno e ao Recurso Extraordinário da TELCOMP, para julgar inteiramente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade; ficando prejudicados o agravo interno e o recurso extraordinário da Câmara Municipal de São Paulo e de seu Presidente.
    (RE 981.825 AgR segundo -ED, Redator p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 30.11.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-283 DIVULG 30.11.2020 PUBLIC 01.12.2020). 
    Observo que, conforme restou consignado na decisão ora embargada, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que “o Município não deferiu a expedição do alvará requerido pela Apelante, pelo não atendimento do artigo 15, 1 da Lei no 13.756/2004, mostrando-se correto o ato atacado”   (eDOC 11, p.109).
    À luz da fundamentação acima, não há como se manter o entendimento que manteve hígida a lei posteriormente declarada inconstitucional, ainda que de forma incidental, pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse mesmo sentido: ARE 1.250.714 – ED, Rel. Min. Rosa Weber e ARE 1.316.382 – AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    Ante o exposto, reconsidero  a decisão embargada ficando prejudicados os embargos de declaração, e, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC,  a fim de reconhecer a inconstitucionalidade da Lei 13.756/2004, do Município de São Paulo.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021. 
    Ministro Edson Fachin
    Relator